Tribunal: CARF
Processo: 12268.000616/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000616/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.858 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TRUST ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e efetuar
o respectivo recolhimento.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000616/2008-94
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000616/2008-94

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 10/2005 a 04/2006, referente a contribuição social previdenciária, correspondente a
contribuição de segurados incidente sobre a remuneração paga a contribuintes individuais
(levantamento PCI) e sobre a remuneração paga a diretores - retirada pró-labore (levantamento
PRO), conforme Relatório Fiscal, fls. 32/58.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 78/92,
alegando decadência, carência de fundamentação, a necessidade de prova pericial e protesta pela
juntada de documentos.
Os autos foram baixados em diligência (despacho de fls. 181/182) para que a
fiscalização esclarecesse o lançamento, pois a descrição não foi clara e não se esclareceu a
origem dos valores lançados.
Os esclarecimentos foram prestados no Relatório de Diligência (fls. 185/189), no
qual foram identificados os segurados, nas respectivas competências. Para Ronaldo Kos foi
apurada diferença entre DIRF e folha de pagamento, os demais pagamentos feitos a pessoas
físicas foram apurados em notas fiscais de despachantes aduaneiros, tradutora e advogada. Os
valores pagos a título de pró-labore foram apurados em folha de pagamento e livro razão.
A autuada apresentou nova defesa (fls. 197/201) na qual alega que não foram
colacionados os documentos nos quais se baseou a fiscalização para apurar o crédito tributário, o
que inviabiliza o direito de defesa. Reafirma que o auto de infração deve ser considerado nulo.
Foi proferido o Acórdão 06-24.017 - 6a Turma da DRJ/CTA, fls. 214/221, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 30/04/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e efetuar o
respectivo recolhimento.
PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE E MOTIVOS.
A autoridade julgadora somente determinará a realização de perícia quando entender ser
necessária ao julgamento da impugnação e quando o pedido estiver acompanhado dos
motivos que a justifiquem.
PROVAS. MOMENTO DA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi atribuída responsabilidade solidária à empresa American Banknote SA, que,
cientificada do auto de infração e do acórdão de impugnação, não apresentou defesa ou recurso.
Cientificado do Acórdão em 16/7/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 226), o
contribuinte autuado apresentou recurso voluntário em 17/8/10, fls. 232/252, que contém, em
síntese:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000616/2008-94

Afirma que a autuação não merece prosperar, pois pretende revisar valores
compensados pelo impugnante sob o manto da coisa julgada material, tendo se operado a
homologação tácita, já que decorridos cinco anos da decisão autorizadora da compensação.
Entende que o procedimento adotado pela fiscalização foi o de glosar créditos compensados,
desconsiderando parte das compensações realizadas. Diz que está decaído o direito à constituição
de eventuais diferenças.
Aduz que a infração foi descrita em termos lacônicos e imprecisos, não sendo
possível identificar a natureza das verbas integrantes da base de cálculo das contribuições
lançadas, devendo ser anulado o auto de infração por carência de fundamentação.
Indaga qual a espécie dos valores pagos que foram considerados para fins de
incidência previdenciária, em quais documentos a fiscalização se baseou, quais foram as
irregularidades apontadas pela recorrente que foram consideradas pela fiscalização.
Discorre sobre o princípio da motivação, legalidade do ato administrativo e ampla
defesa.
Afirma que no caso foi ignorado pela fiscalização o pressuposto de fato, a
descrição da infração, bem como as verbas consideradas para efeito de cálculo da contribuição
lançada.
Questiona a decisão recorrida que indeferiu os pedidos de apresentação de provas
adicionais e de perícia. Aduz que no prazo exíguo de trinta dias não foi possível apresentar a
totalidade de documentos. Por isso, entende que o processo administrativo é nulo, por
cerceamento do direito de defesa.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração, a conversão em diligência, a
produção de prova pericial contábil e que as intimações sejam realizadas em nome do patrono.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, esclarece-se ao sujeito passivo que em que pese constar do Relatório
Fiscal informações e planilhas de cálculos relativos à compensação indevida, realizada a maior,
verificado durante a ação fiscal, as diferenças não foram objeto de lançamento nesta ação fiscal
devido a decadência (fl. 58 do Relatório Fiscal).
Assim, irrelevantes os argumentos apresentados no recurso sobre revisão e
lançamento de diferenças de valores compensados.
Ademais, o lançamento se refere a fatos geradores não informados em GFIP,
portanto, não declarados e confessados pelo sujeito passivo. Logo, não se trata de contribuições
declaradas e compensadas.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000616/2008-94

MÉRITO
O Relatório Discriminativo Analítico de Débito – DAD (fls. 6/7) demonstra as
competências em que houve lançamento e que ele se refere a contribuições de segurados
contribuintes individuais prestadores de serviços e dirigentes.
No Relatório Fiscal, fls. 32/58, há informação que o lançamento se refere a
valores pagos a segurados empregados (fl. 35). Ao tratar da base de cálculo, informa que o
crédito lançado se refere a verbas pagas a segurados contribuintes individuais ou retiradas a
título de pró-labore, identificados no Relatório de Lançamentos – RL (fls. 9/10). Quanto aos
elementos examinados na auditoria fiscal, constam contratos sociais, fichas de registros de
empregados, documentos de caixa e GFIP.
O julgador de primeira instância, por entender que o lançamento precisava ser
esclarecido, baixou os autos em diligência, conforme despacho de fls. 181/182, para que a
fiscalização esclarecesse o lançamento, pois a descrição não foi clara e não se esclareceu a
origem dos valores lançados.
Os esclarecimentos foram prestados no Relatório de Diligência (fls. 185/189), no
qual foram identificados os segurados, nas respectivas competências. Para Ronaldo Kos foi
apurada diferença entre DIRF e folha de pagamento, os demais pagamentos feitos a pessoas
físicas foram apurados em notas fiscais de despachantes aduaneiros, tradutora e advogada. Os
valores pagos a título de pró-labore foram apurados em folha de pagamento e livro razão.
A autuada apresentou nova defesa na qual alega que não foram colacionados os
documentos nos quais se baseou a fiscalização para apurar o crédito tributário, o que inviabiliza
o direito de defesa. Reafirma que o auto de infração deve ser considerado nulo.
Consta do acórdão de impugnação que no Relatório de Diligência foi detalhado,
por competência, o valor pago, a natureza do serviço prestado e o nome do segurado, quando
identificado pela fiscalização. Assim, o auto de infração encontra-se devidamente motivado, não
havendo que se falar em ofensa aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório
e ampla defesa, pois a impugnante teve acesso a todas as informações necessárias para elaborar
sua defesa, como o fez. Acrescenta que a impugnante não apresentou provas que pudessem
afastar o lançamento, tendo condições de identificar os valores considerados pela fiscalização no
conjunto dos autos.
Como se vê, em que pese inicialmente haver vícios no relatório fiscal, eles foram
sanados com a emissão do Relatório de Diligência, sendo reaberto o prazo de defesa.
Assim, sem razão a recorrente ao argumentar que os termos são imprecisos, pois
restou devidamente esclarecido quais foram as verbas integrantes da base de cálculo, em quais
documentos do próprio contribuinte elas foram apuradas (não havendo necessidade de juntá-
los aos autos), a alíquota aplicável, a contribuição devida e a legislação de regência. Portanto,
não há que se falar em carência de fundamentação, estando correto o entendimento esposado no
acórdão recorrido.
No mais, o recorrente apenas questiona o acórdão recorrido que negou os pedidos
de realização de perícia e prazo para apresentação de provas.
Quanto à apresentação de provas, conforme esclarecido no acórdão recorrido, elas
devem ser apresentadas com a impugnação, nos termos do Decreto 70.235/72, art. 16. De
qualquer forma, o contribuinte foi autuado em 2008, não apresentou qualquer argumento ou
documento relacionado ao lançamento nem com a impugnação, nem posteriormente. A
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000616/2008-94

impugnação foi julgada em junho/2010, o recurso voluntário foi apresentado em julho/2010 e até
hoje, passados mais de onze anos, não juntou aos autos nenhum outro documento ou argumento
capaz de desconstituir o crédito tributário lançado.
Sobre o pedido de realização de perícia contábil, correto o acórdão de impugnação
que indeferiu o pedido, especialmente porque se trata de pedido genérico, sem demonstração de
quais são as inconsistências dos lançamentos.
No caso, não pode ser acolhido o pedido de realização de diligência ou perícia,
pois os valores lançados foram apurados com base em documentos do próprio sujeito passivo. O
relato da fiscalização é suficiente para a comprovação da existência do débito.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da diligência ou perícia no presente caso,
uma vez que esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza
técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal
pedido, sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação
dos aspectos cuja apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. Nenhum documento novo foi apresentado, pelo menos por amostragem, no
recurso, que demandasse exame por parte da fiscalização ou perito.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização da perícia pretendida.
Logo, não há que se falar em nulidade do processo administrativo ou em
cerceamento do direito de defesa.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000616/2008-94

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital